Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730666-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LETICIA DA NOBREGA LIMA RECORRIDO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DESPESAS HOSPITALARES. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Nesse sentido dispõe o Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde que prevê prazo de carência para atendimento de urgência e emergência. 2. O contrato de plano de saúde, regulado pela Lei n° 9.656/98, possui duas modalidades: hospitalar e ambulatorial. Conforme expressa previsão legal, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 3. A contratação de plano de saúde ambulatorial e hospitalar garante ao beneficiário a continuidade do atendimento de urgência e emergência em tempo superior a 12 (doze) horas, sendo responsabilidade da operadora arcar com os todos os procedimentos da cobertura contratada. 4. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, 188 e 927, ambos da Constituição Federal, e enunciado 597 da Súmula do STJ, defendendo a existência de dano moral diante da recusa de atendimento do plano de saúde em situação emergencial, sob o argumento da necessidade de cumprimento do período de carência contratual. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 927, parágrafo único, do Código Civil, 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005